Tribunal: TJPA
Processo: 0811429-32.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811429-32.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSICLEO ROSARIO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0811429-32.2021.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

IMPETRANTE: CESALTINO DE SOUZA AGUIAR JUNIOR - OAB/PA 26.192

PACIENTE: JOSICLEO ROSÁRIO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE TOMÉ AÇU

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 121, §2º, II e IV, DO CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISO II e IV, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À PRISÃO. DECISÃO QUE SE BASEOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, BEM COMO NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811429-32.2021.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

IMPETRANTE: CESALTINO DE SOUZA AGUIAR JUNIOR - OAB/PA 26.192

PACIENTE: JOSICLEO ROSÁRIO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE TOMÉ AÇU

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 121, §2º, II e IV, DO CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_______________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSICLEO ROSÁRIO DOS SANTOS
indicando como coator a
Vara Única de Tomé Açu.

Sustenta que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente em 14 de dezembro de 2016 e o mandado fora cumprido em 17 de novembro de 2020.

Aduz o impetrante que a revogação da prisão preventiva foi negada pelo Juízo de primeiro grau, sob o argumento de que existem circunstâncias concretas de fuga e ainda teria destacado o método utilizado pelo coacto, não sendo possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão. Afirma ainda que sempre teve bons relacionamentos, possui residência fixa e que nunca teve problemas com a justiça.

Após narrar, sucintamente, os fatos descritos na denúncia, sustenta que os requisitos para a concessão da liberdade do coacto não foram analisados pelo Juízo de primeiro grau.

Ao final, postula, a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, que seja concedida a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares.

Em 21/10/2021, indeferi a liminar postulada (Id. 6796956).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora na data de 22/10/2021, por meio do Ofício nº 125/2021-GAB, conforme Id. nº 6831355.

A autoridade coatora informa que no dia 22.10.2016, por volta das 15h30, no bar do chico, durante uma discussão sobre dívida de jogos no importe de R$ 70,00 (setenta reais), o coacto teria esfaqueado a vítima Rosivaldo Freitas, seu cunhado. Após os fatos, teria empreendido fuga em uma motocicleta. A vítima, por seu turno, foi socorrida por populares, entretanto, acabou por falecer.

Importa destacar que o Boletim de Ocorrência foi registrado pela companheira do paciente Sra. Roseli Sacramento Nascimento, irmã da vítima. Além disso, foram colhidos depoimentos de testemunhas oculares dos fatos.

Deste modo, a prisão foi decretada antes mesmo da denúncia, em razão da representação feita pela autoridade policial em 30/10/2016, ou seja, logo após os fatos, visto que, além dos indícios de autoria e materialidade, o acusado se encontrava em local incerto e não sabido.

O referido mandado de prisão somente foi cumprido em 14/11/2020, no município de Paragominas/PA, após a autuação em flagrante do paciente por suposta conduta de lesão corporal no âmbito doméstico, momento em que a Autoridade Policial daquela cidade verificou a existência de ordem prisional pendente.

A audiência de instrução e julgamento foi designada e realizada em 06/04/2021, com continuação em 12/05/2021.

Nesta superior instância, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento do Habeas Corpus e pela sua denegação (Id.6858262).

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne principal do presente habeas corpus está centrado no constrangimento ilegal sofrido pelo paciente por inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e por ausência de fundamentação na decisão da autoridade coatora que decretou sua prisão preventiva e a manteve, a qual poderia ser substituída por medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que as pretensões do impetrante não merecem acolhida.

O juízo optou por decretar a custódia do paciente, motivando sua decisão, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a necessidade de assegurar a ordem pública e a instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal ante a presença de elementos reveladores da periculosidade do paciente, o que comprova a gravidade concreta do crime.

A conduta do coacto denota alto grau de reprovabilidade, vez que esfaqueou a vítima Rosivaldo Freitas (seu próprio cunhado) causando a morte do mesmo, por motivo fútil e por meio que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, em face de uma discussão

sobre dívida de jogo no valor de R$ 70,00 (setenta reais), tendo o paciente empreendido fuga logo após o crime, permanecendo em lugar incerto ou não sabido por 05 (cinco anos), nos termos da informação da autoridade coatora que esclareceu, que o mandado de prisão do paciente foi cumprido somente em 14/11/2021 (Id. 6831355).

No caso, restou sobejamente comprovada a gravidade concreta do crime, reflexo da conduta no seio da sociedade, necessidade de garantir a ordem pública, modus operandi, manifesta ousadia e periculosidade do agente, bem como para resguardar a conveniência da instrução criminal, sendo inviável neste momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destaca-se a garantia da ordem pública que visa assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social, além de resguardar a própria credibilidade da Justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela gravidade do crime, circunstâncias do fato e reprovação social do delito.

Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de recurso especial. Não cabimento. Homicídio qualificado.
Prisão Preventiva. Segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.
Modus operandi. Conveniência da instrução criminal. Ameaça a familiares da vítima. Habeas Corpus não conhecido. (...) III- Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, haja vista o modus operandi empregado na conduta supostamente perpetrada – homicídio qualificado –, que, nos termos da denúncia “foi praticado por motivo fútil, uma vez que perpetrado em razão de discussões pretéritas havidas entre a vítima e os denunciados, as quais versavam sobre o terreno onde residiam” (fls. 15), o que demonstra a periculosidade do paciente. (...). Habeas Corpus não conhecido. (STJ, HC 489.118/RS, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

Desta feita, ao contrário do que tenta crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação, diante da ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade, sendo a prisão decretada de modo escorreito, com fundamento na legislação e na jurisprudência do STJ, não havendo razão para sua revogação.

Quanto à pretensão de que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), tal pleito não deve ser atendido, vez que tais medidas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública.

No caso em apreço, devido à gravidade concreta do delito, isso não ocorre, sendo insuficiente qualquer outra medida cautelar no processo.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem impetrada.

É como
voto
.

Belém/PA, __de ___ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 29/11/2021